Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014310-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como HERMINIO DE MATOS TAVARES - CPF: 000.110.961-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES - CPF: 012.924.341-80 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DUARTE TAVARES - CPF: 308.383.631-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES registrado(a) civilmente como MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES - CPF: 012.924.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DUARTE TAVARES - CPF: 308.383.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BRANDAO VIEIRA - CPF: 257.610.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTROS C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE HONOR
ÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO VENCIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura e Registros c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse. A decisão agravada julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da verba honorária executada e extinguindo a execução relativamente aos honorários sucumbenciais, proposta por advogado que atuou como patrono dos réus na fase de conhecimento. O agravante sustenta que o acórdão reformador da sentença foi interpretado de forma
equivocada, argumentando que a inversão do ônus
da
sucumbência não teria ocorrido de forma genérica e irrestrita, e requer o prosseguimento da execução contra quem de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus
da
sucumbência determinada no acórdão reformador da sentença abrange todos os patronos das partes vencidas, inclusive o agravante, de modo a tornar inexigível a verba honorária anteriormente fixada em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou integralmente a sentença de primeiro grau e declarou expressamente a nulidade dos registros imobiliários, determinando a reintegração de posse e invertendo o ônus
da
sucumbência, sem qualquer restrição ou delimitação quanto aos sujeitos passivos dessa inversão.

A ausência de individualização dos réus na fase de conhecimento, aliada à expressão genérica da inversão do ônus
da
sucumbência, permite concluir que tal inversão alcança todos os réus e seus respectivos patronos, inclusive o agravante.

A alegação de obscuridade quanto ao alcance da inversão deveria ter sido veiculada por meio de Embargos de Declaração, o que não foi feito, tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão reformador.

Com a inversão do ônus
da
sucumbência e o trânsito em julgado, torna-se inexigível a verba honorária anteriormente devida ao agravante, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus
da
sucumbência determinada em acórdão que reforma integralmente a sentença abrange todos os réus e seus respectivos patronos, salvo expressa exclusão ou delimitação.

O trânsito em julgado do acórdão sem a interposição de Embargos de Declaração impede rediscussão do alcance da inversão da sucumbência em sede de cumprimento de sentença.

É inexigível a verba honorária anteriormente devida ao patrono da parte que restou vencida após reforma do julgado com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 924, III; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1014310-40.2025.8.11.0000
de decisão da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
que, em Cumprimento de Sentença de
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura e Registros c
/
c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse
, julgou procedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelos agravados e extinguiu a execução em relação aos honorários sucumbenciais.

O agravante
argui
que
o acórdão foi interpretado de forma equivocada,
a inversão do ônus
da
sucumbência não teria ocorrido de forma genérica e irrestrita
.

Defende que a análise deve considerar não apenas a parte dispositiva do
decisum
, mas sua integralidade.

Pede que o
“...acórdão seja objeto de
analise
mais aprofundada por este Tribunal para esclarecer o exato alcance da inversão do ônus sucumbencial, determinando-se o prosseguimento da execução contra quem de direito.”

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n.
290969851
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que foi assim proferida nos seguintes termos:

“
Sem delongas, verifico que o acórdão proferido pelo e. TJMT reformou integralmente a

sentença de primeiro grau, julgando procedente a ação e determinando expressamente a inversão

do ônus de sucumbência, sem qualquer delimitação de quem seriam os sucumbentes, o que se

justifica pelo fato de não haver individualização na demanda.

Ora, o exequente apresentou contrarrazões ao recurso, impugnando toda a apelação e

requerendo a manutenção da sentença, de modo que, caso o acórdão pretendesse delimitar a questão

em relação a este, certamente teria feito. Ademais e em
obiter

dictum
, ainda que a questão da

pretensão indenizatória não tenha sido objeto de recurso, aplica-se à hipótese, o artigo 86, parágrafo

único, do CPC, que trata da sucumbência mínima da parte autora, especialmente porque os pedidos

principais foram acolhidos.

Dessa forma, a obrigação exequenda referente aos honorários sucumbenciais é

inexigível, uma vez que o título executivo original foi substituído pelo acórdão, que alterou

substancialmente a distribuição dos ônus processuais.

Quanto ao excesso de execução, diante da inexigibilidade da verba honorária, o exame

da questão resta prejudicado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de

sentença oposta pelos ora executados,
Hermínio
de Matos Tavares e Espólio de Maria Lídia

Pereira Duarte de Matos Tavares, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação executada e

consequentemente determinar a extinção da execução relativamente aos honorários sucumbenciais

proposta por Silas do Nascimento Filho, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Condeno o exequente Silas do Nascimento Filho ao pagamento de honorários

advocatícios em favor dos impugnantes, fixados em 10% sobre o valor da execução extinta, nos

termos do art. 85, § 2°, do CPC, e do entendimento pacificado pelo c. STJ por ocasião do

julgamento do REsp n 1.134.186/RS (Tema 41
0), sob o rito dos repetitivos.”

O agravante
foi
advogado

réu na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registros com Indenização Por Perdas e Danos e Reintegração de Posse n.
0000243-38.2017.8.11.0107
,
assim sentenciada:

“...
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487,

inciso I, do CPC, reconhecendo-se a prescrição quanto à pretensão de reparação civil, na forma

do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, além

de honorários advocatícios, os últimos fixados em 15%
do valor atualizado da causa, devidos em

favor dos procuradores dos requeridos Hermes Gonçalo Ferreira,
Haroldo Canavarros Serra
e

Estado de Mato Grosso
.
...”

Os autores apelaram e o Recurso
foi provido para:

“...
para declarar a nulidade da Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no livro 246, fls. 040/041, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea
Grande-MT
, da matrícula n. 23.706 do CRI de Sorriso (ID. 131991764, pág. 12) e da matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã (ID. 131991764, pág. 13) com o cancelamento de seus registros.

Como resultado lógico dessa decisão, determino a reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã-MT e, consequentemente,
inverto o ônus
da
sucumbência
.
”

Assim, o pedido de declaração de nulidade de Escritura Pública foi acolhido, reforman
do-se integralmente a sentença
, com registro expresso de inversão do ônus
da
sucumbência não restando margem para outra interpretação senão
a adotada no
decisum
agravado,
a de que o advogado do apelado, ora agravante, não faz jus aos honorários sucumbenciais, uma vez
que
, como patrono do apelado, foi vencido na causa.

Ademais, caso o agravante entendesse que o acórdão

ficou obscuro quanto à verba sucumbencial, deveria ter oposto Embargos de Declaração, o que não fez e, conforme já citado,
ocorreu o trânsito em julgado.

Desse modo, em síntese, a sentença foi de

improcedência, condenando os autores ao pagamento de honorários em favor dos patronos dos réus. Foi interposta Apelação Cível que foi provida e inverteu-se o ônus
da
sucumbência, decisão que transitou em julgado,
por conseguinte, os advogados dos réus deixam de fazer jus a essa verba
, passando esse direito aos advogados dos autores.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025